Tribunal: TJMT
Processo: 1007059-06.2020.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007059-06.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUDEMAN CRUZ DA ROCHA - CPF: 034.650.503-80 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – JUNTADA DE CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – TESE DE DOCUMENTOS ILEGÍVEIS E DE NECESSIDADE DE PERÍCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS CONTRATOS LEGÍVEIS – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado, ainda mais quando apenas em sede de embargos se colaciona documento que deveria ter instruído a inicial.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença de improcedência da pretensão inicial, em virtude de ter havido comprovação da contratação e do inadimplemento por meio da juntada de “Proposta de Abertura da Conta Universal Itaú e de Contratação de Serviços Pessoa Física”, “Proposta de Pacote de Serviços” e “Proposta de Contratação de Produtos e Serviços”, devidamente assinadas e instruídas com cópia da carteira de trabalho do promovente.

Alega que o voto e o acórdão possuem omissão, sendo evidente que não analisou os termos do recurso, posto que as propostas apresentadas em contestação estão ilegíveis, não sendo possível ler o que está escrito nas telas ou documentos anexados. Sustenta, ainda, que não foi analisado o pedido alternativo de perícia grafotécnica.

Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a omissão existente a fim de reformar a sentença, reconhecendo a prova como imprestável e julgando procedente a pretensão inicial e, alternativamente, seja declarada a extinção do feito ante a necessidade de perícia.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

No caso, o voto e acordão negaram provimento ao recurso interposto pela parte promovente para manter a sentença de improcedência da pretensão inicial, restando devidamente fundamentado que houve a juntada de documentos comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, não prevalecendo a alegação de que o contrato juntado está ilegível, já que é possível ler todas as informações constantes e, inclusive, analisar a assinaturas apostas nos documentos, bem como que inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta nos contratos é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos, conforme trecho do voto que cito:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme “Proposta de Abertura da Conta Universal Itaú e de Contratação de Serviços Pessoa Física”, “Proposta de Pacote de Serviços” e “Proposta de Contratação de Produtos e Serviços”, devidamente assinadas pelo promovente, instruídas com cópia da carteira de trabalho do mesmo.

Em um dos documentos é possível observar que a opção cartão de crédito está assinalada como “sim”. A utilização do cartão de crédito resta comprovada pela juntada de diversas faturas que demonstram a realização de compras e de alguns pagamentos, nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Não prevalece a alegação do promovente feita em recurso de que o contrato juntado está ilegível, já que é possível ler todas as informações constantes e, inclusive, analisar a assinaturas apostas nos documentos.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor na inicial, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que ocorreu no presente caso, já que houve a juntada de contratos e faturas. Verifico, inclusive, que a assinatura aposta nos mencionados contratos são idênticas a constante no RG e na procuração juntados na inicial.

Em que pese às alegações apresentadas no recurso, inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta nos contratos é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos. Mediante simples comparação a olho nu entre as assinaturas constantes nos contratos e nos documentos trazidos na inicial é possível constatar que são idênticas.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada dos contratos assinados e das faturas com realização de compras, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à litigância de má-fé, em virtude da alteração da verdade dos fatos.

Não persiste a alegação feita pelo promovente nos embargos no sentido de que os termos do recurso não foram analisados, já que, de maneira contrária, restou devidamente fundamentado que os documentos apresentados são suficientes para comprovar que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo a alega omissão, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021